Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740689-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de A C MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. e outros, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na execução de título extrajudicial n. 0701303-82.2023.8.07.0017, indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens, nos termos da decisão constante do ID 76517953: BANCO DO BRASIL SA propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de A C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME e outros, em 23/02/2023 12:41:31, partes qualificadas. Os executados compareceram espontaneamente nos autos, conforme petição de ID 204442792, e informaram a oposição de embargos à execução no 0703980-85.2023.8.07.0017. O exequente indicou bem imóvel para penhora, o que foi indeferido na decisão de ID 217053885, ante a ordem de penhora estabelecida no art. 835, CPC. Na petição de ID 219835747 o exequente requereu pesquisa nos sistema SISBAJUD, RENAJUD, ERI-DF e INFOUD. Requereu também a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. As pesquisas no sistema SISBAJUD foram infrutíferas, conforme ID 229108864 e ID 230220915. Consulta no sistema SNIPER, ID 232469735, ID 232469738, ID 232469742. Consulta no sistema RENAJUD, ID 232469736, ID 232469740 e ID 232469743. Consulta no sistema INFOSEG, ID 232469737, ID 232469741 e ID 232469744. Consulta no sistema INFOJUD, ID 232732748 a ID 232732756. Certidão, ID 232951259. Na petição de ID 235003459 o exequente requer a expedição de ordem para indisponibilidade de bens dos executados e a a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Os advogados os executados apresentaram renúncia, com a comprovação de comunicação no ID 240521812. Decido Verifico que os embargos à execução foram recebidos apenas sob o efeito devolutivo, e, encontram-se conclusos para sentença, após a decretação da revelia do embargado (Banco do Brasil). Ante a renúncia dos seus patronos, intimem-se pessoalmente os executados para que regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 dias. Indefiro o pedidos de indisponibilidade de bens perante o CNIB. De fato, observo que a CNIB foi instituída a partir do Provimento no 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, destinando-se “a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”. A finalidade específica de tal ferramenta, bem como a exclusão, de seu âmbito de incidência, de ordens de bloqueio de imóvel específico, encontram-se bem delineadas no art. 2o, caput e § 1o. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Dito isso, verifico que o caso dos autos não autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens imóveis (não individualizados) porventura registrados em nome do devedor. Defiro a inclusão do nome da executada no SERASAJUD. Anote-se. Indique bens penhoráveis no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921 CPC. Indefiro, doutro lado, o INFOJUD de pessoa jurídica, uma vez que a) a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) relaciona-se a pesquisas dos anos de 2004 a 2016, tendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que se refere a pesquisas do período de 2015 até 2021. Destaco que o ECF não contém declaração de bens, mas, tão-somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) está limitada ao período de 2003 a 2022; e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), de 2012 a 2021. Assim, salvo se demonstrados elementos reais da existência de informações importantes nesses períodos, não há nenhuma efetividade em solicitar pesquisa de INFOJUD de pessoa jurídica, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), razão pela qual a pesquisa não será realizada. Em relação ao Registro de Imóveis, sistema SAEC/ ONR (antigo ERIDF e abarca o SRE), cumpre anotar que o artigo 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal autoriza, tão-somente, a pesquisa eletrônica, independentemente de recolhimento de emolumentos, nas ações em que for concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. Dessa forma, tendo sido concedida a gratuidade de justiça ao exequente e havendo pedido, defiro a pesquisa. Caso contrário, competirá à parte interessada efetuar a pesquisa, caso assim o desejar, arcando com o respectivo ônus. Realço, ainda, que a pesquisa poderá ser realizada no site https://registradores.onr.org.br/. Encontrados veículos em nome do(a)(s) executado(a)(s) e havendo pedido, defiro a penhora/restrição sobre os veículos indicados pela parte exequente, por termo nos autos nos termos do art. 845, § 1o do CPC, devendo a Secretaria: 1) promover o respectivo bloqueio via RENAJUD; 2) intimar o executado da penhora, com prazo de 15 dias para impugnação. A parte exequente deverá ser intimada a informar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet – Tabela FIPE) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Na oportunidade deverá indicar fiel depositário (com CPF, telefone e e-mail), que não poderá ser o devedor, sob pena de inutilidade da medida (art. 840, §1o CPC). Se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão-somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para intimação do agente fiduciário para intimação da penhora. Vindo esta informação, intime-se o credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, CPC. Se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora. Se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes. Eventual requerimento de penhora de imóvel ou de direitos aquisitivos sobre imóvel deverá estar acompanhado da certidão de matrícula do bem atualizada. Na oportunidade, deverá indicar o valor atualizado da dívida com abatimento de eventuais valores levantados e exclusão de honorários e custas (se a parte executada for beneficiária da gratuidade de justiça). Se houver indicação à penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas apenas dos eventuais direitos aquisitivos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação indicada na própria matrícula) e o endereço para o cumprimento do mandado. Outrossim, se houver indicação de bem imóvel hipotecado, deverá fornecer o endereço do credor hipotecário, para que regular intimação e pedido de informações quanto ao débito hipotecário existente. Se houver bem imóvel com constrição anterior (penhora, arresto etc.), deverá informar o valor aproximado do imóvel e o valor atualizado da constrição anterior, trazendo aos autos os respectivos documentos dos Juízos que ordenaram tais atos, evitando a realização de penhora que se revele infrutífera. Se houver pedido de penhora de faturamento sobre os rendimentos de pessoa jurídica, pelos Princípios da Cooperação e Celeridade Processuais, deverá o exequente comprovar que a parte executada encontra-se desenvolvendo sua atividade empresarial, com juntada de fotos/vídeos do estabelecimento em funcionamento. Indefiro, desde já, o pedido de pesquisa da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, se a parte não for beneficiária da gratuidade justiça, pois somente é autorizada a pesquisa pela via judicial quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Tal pesquisa pode ser feita diretamente pelo interessado nos Ofícios de Registro de Imóveis. Havendo concessão da gratuidade de justiça à parte requerente, defiro desde já o pedido. Por oportuno, destaco que é possível a parte realizar pesquisa, se o caso, no site da CODHAB para busca de informações sobre bens, independentemente de intervenção judicial: https://www.codhab.df.gov.br/pesquisa-cpf. Indefiro desde já os pedidos de pesquisas/ofícios para obtenção de informações sobre bens no: 1) CNIB, observo que a CNIB foi instituída a partir do Provimento no 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, destinando-se “a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”. A finalidade específica de tal ferramenta, bem como a exclusão, de seu âmbito de incidência, de ordens de bloqueio de imóvel específico, encontram-se bem delineadas no art. 2o, caput e § 1o. A CNIB não foi criada para atender os pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Dito isso, verifico que o caso dos autos não autoriza a decretação da indisponibilidade dos bens imóveis (não individualizados) porventura registrados em nome do devedor; 2) PREVJUD, pois em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), verifica-se que o serviço ofertado pelo sistema PREVJUD é exclusivo para ações previdenciárias, conforme destacado no seguinte trecho: "O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias." (fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/; destaque nosso). Além disso, a pesquisa realizada no INFOSEG, já demonstra os vínculos empregatícios devidamente registrados; 3) CCS-BACEN, tendo em vista que não se vislumbra utilidade para fins de constrição de bens, pois esse sistema objetiva alcançar apenas dados cadastrais dos clientes correntistas, não contendo dados de valores ou movimentações financeiras; 4) às Operadoras de Cartão de Crédito, porquanto a pesquisa do SISBAJUD abarca toda a movimentação financeira da parte. Indefiro, outrossim, a pesquisa no SIMBA. O SIMBA, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias,) é uma ferramenta que permite o envio de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante autorização judicial, para quebra de sigilo bancário, em situações em que há apuração de ilícito, que não é o caso dos autos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consulta no SIMBA e no COAF para busca de bens em execuções civil frustradas afigura-se “desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.). Indefiro a pesquisa de valores nas Fintechs. De fato, o SISBAJUD tem comunicação com todo o sistema bancário, incluindo as Fintechs. Sendo assim, o alcance da pesquisa realizada pelo sistema do SISBAJUD não atinge apenas as contas bancárias tradicionais, mas também, aquelas mantidas perante às cooperativas de crédito, como SICOOB, SICREDI, VIACREDI etc., além das contas de pagamento, como PAYPAL, MERCADO PAGO, NUBANK, bem como criptomoedas, aplicações em renda fixas ou em ações, consórcios, crédito em contratos de alienação fiduciária, dentre outros. Assim, não há razão para expedição de ofício às administradoras de pagamento por cartão de crédito e Fintechs por se mostrar inócua a medida, uma vez que já foi tentada a busca via SISBAJUD com resultado negativo. Outrossim, em homenagem aos Princípios da Efetividade e da Cooperação, defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a entidades privadas (v.g. SUSEP, IFood, Uber, 99 etc.) para obtenção de informações sobre valores da parte executada. Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte exequente diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida (#{processoTrfHome.partePassivoCPF}). Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. Caso haja pedido e o executado tenha advogado constituído nos autos, em homenagem ao princípio da transparência patrimonial, previsto no artigo 772, inciso III, do CPC, defiro seja intimado o executado para indicar bens passíveis de penhora, conforme artigo 774, inciso V, do CPC, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, em favor do exequente. Ao exequente, ainda, para observar que a multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil somente pode ser aplicada em caso de demonstração de que o executado efetivamente ocultou bens, deixando de indicá-los ao Juízo. Assim, caso pretenda o recebimento da multa, deverá, desde já, comprovar a omissão do executado. Caso haja requerimento de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica ou trespasse, a parte exequente deverá juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica que se busca desconsiderar/atingir. Em relação à inscrição em cadastros de inadimplentes: caso o exequente pretenda a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3o, do CPC, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão. Nessa situação, apresentada petição do exequente, expeça-se ofício, a partir do qual será anotado de forma eletrônica a inscrição no SERASAJUD e inclua-se alerta no sistema PJe. O exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor (art. 778, §2o do CPC). Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para dar andamento ao processo. Em relação à expedição de certidão de protesto: caso o exequente pretenda a expedição de certidão de crédito na forma do artigo 517 do CPC, fica, desde já, deferido o pedido, independentemente de nova conclusão. Apresentado pedido, expeça-se a certidão de crédito, que deverá ser impressa pelo próprio exequente e encaminhada por seus próprios meios ao Ofício de Protesto competente. O exequente arcará com o pagamento das custas (pela expedição de certidão) e emolumentos de tal ato (no Ofício de Protesto), salvo se beneficiário da gratuidade da Justiça. A guia de pagamento das custas devidas pela certidão deve ser apresentada juntamente com a petição, sob pena de não expedição até sua efetiva comprovação. Em caso de extinção da obrigação, por qualquer meio, cabe às próprias partes adotarem as providências cabíveis perante o Ofício de Protesto, para o respectivo cancelamento. Os emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto devem ser pagos pela própria parte interessada, salvo se beneficiária da justiça gratuita, o que deverá ser comprovado diretamente no Ofício de Protesto, mediante a apresentação da cópia da decisão que lhe deferiu o benefício. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou há revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se tiver havido citação por edital, a assinatura deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou com reconhecimento de firma. A parte autora deverá trazer o acordo regularizado no prazo de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Caso haja pedido de suspensão, defiro, desde logo, a suspensão pelo prazo avençado pelas partes. Na hipótese de notícia de falecimento da parte executada, o exequente deverá ser intimado a informar se há inventário em trâmite. Havendo inventário o exequente deverá habilitar seu crédito nos autos do inventário, art. 642 CPC, e comprovar nos autos em 30 dias, com extinção deste processo. Destaco que a presente execução somente terá seguimento caso demonstrado pelo exequente o interesse processual, ou seja, que a habilitação nos autos do inventário tenha sido impugnada (art. 642 CPC). Na situação de inexistência de inventário, deverá haver a intimação de todos os herdeiros do falecido, art. 779, II CPC, o que independe de habilitação, no prazo de 15 dias. Indefiro, desde já, a nomeação de apenas um sucessor da executado-falecido como administrador provisório para o espólio, uma vez que essa nomeação somente pode ser realizada no curso e na própria ação de inventário, em que o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório (art. 1.797, CC), que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. Assim, deverá o exequente indicar a qualificação de todos os herdeiros no prazo de 30 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual. O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário. Realço ao exequente que após a intimação dos herdeiros do falecido, e eventual penhora, deverá o exequente requerer abertura do inventário, tendo em vista a legitimidade concorrente, nos termos do art. 616, VI, do CPC, no prazo de 90 dias, sob pena de extinção do processo, caso seja o único devedor, ou sua exclusão da relação jurídico processual. De fato, inexistindo inventário e partilha de bens, os herdeiros/sucessores do falecido não respondem com seus bens pessoais pelas dívidas do de cujus ((art. 1997 CC e art. 796 CPC). Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Se forem juntados documentos sigilosos nos autos, defiro, desde já, a anotação do sigilo pela Secretaria na documentação pertinente (v.g. prontuário e atestado médico, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc.). Se houver juntada de procuração com assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil, intimar a parte a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC, se o caso), observando-se o conteúdo das decisões pretéritas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Não havendo informação de nenhum bem nas pesquisas acima realizadas ou, ainda, caso desconstituída ou insuficiente qualquer penhora realizada nos autos, o processo será suspenso ou retornará ao arquivo nos termos do art. 921 CPC. Na hipótese de não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual e/ou arquivamento dos autos, com fulcro no art. 921 do CPC. Destaco que durante o prazo de suspensão do art. 921 CPC, não serão realizadas novas diligências pelo Juízo para busca de bens (v.g. pesquisas em sistemas e expedição de mandados/ofícios), razão por que havendo esse pedido durante o prazo de suspensão, desde já fica rejeitado o pleito, devendo o processo voltar ao arquivo. Excluam-se dos autos o nome dos advogados JEFFERSON MATTOS ELOY e LUCIANA DE DEUS SOUZA ELOY. O Agravante alega que: 1) após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis e diante da ausência de manifestação por parte da Agravada, o Agravante não obteve êxito em alcançar a satisfação integral de seu crédito; 2) é entendimento pacificado na jurisprudência que, esgotadas as diligências convencionais, torna-se legítima a adoção de medidas excepcionais, como a indisponibilidade de bens, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil; 3) a decisão agravada, proferida na execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de emissão de ordem de indisponibilidade de bens via sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens); 4) a decisão merece reforma por estar em desacordo com a jurisprudência consolidada, especialmente do STJ, que admite a utilização do CNIB como medida excepcional para garantir a efetividade da execução, sobretudo quando esgotadas as diligências convencionais; 5) o sistema CNIB é uma ferramenta nacional que permite comunicação direta com todos os cartórios de imóveis, evitando custos excessivos e morosidade na busca por bens do devedor; 6) a decisão agravada fundamentou o indeferimento alegando que o CNIB não se presta à pesquisa de bens, mas apenas à comunicação de indisponibilidade de imóveis não individualizados, sendo que a parte credora poderia realizar buscas diretamente nos cartórios mediante pagamento de emolumentos; 7) porém, a indisponibilidade via CNIB é medida eficaz para impedir a dilapidação patrimonial e garantir a satisfação do crédito, conforme precedentes dos tribunais de justiça de Minas Gerais, São Paulo e do próprio STJ; 8) o Banco do Brasil tem adotado todas as diligências possíveis para a satisfação da dívida, encontrando dificuldade em identificar bens em nome do devedor; 9) a adoção de medidas como essa encontra respaldo no artigo 6o do Código de Processo Civil, que impõe aos sujeitos processuais — inclusive ao Poder Judiciário — o dever de colaboração para superar obstáculos que comprometam o exercício de direitos; 10) trata-se, portanto, de prerrogativa legítima do credor; 11) o pedido formulado representa não apenas uma medida de efetividade da execução, mas também um mecanismo de moralização do processo executivo, em consonância com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos os jurisdicionados a tramitação célere e eficiente dos feitos judiciais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja deferida a indisponibilidade de bens da Agravada via CNIB. Alega presença da fumaça do bom direito, uma vez que a execução do título extrajudicial se encontra em curso regular e o crédito do agravante permanece insatisfeito. Por sua vez, o perigo de dano é concreto e iminente, pois o reiterado indeferimento das medidas requeridas pelo Agravante pode resultar no arquivamento provisório do feito, ampliando significativamente o risco de ocorrência de prescrição intercorrente. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma da decisão para confirmar a utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 76525330). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida, ainda que parcialmente, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, publicado no DJE: 18/08/2017). Primeiro, não se observa, no presente momento, a plausibilidade jurídica necessária para autorizar o uso do sistema CNIB, uma vez que o simples desinteresse da parte agravada em adimplir a obrigação e pagar o título não configura, por si só, requisito suficiente para justificar medida, ainda mais por ser acautelatória. O CNIB não se destina à instrução de processos executivos como mecanismo ordinário de localização de bens, mas sim como ferramenta excepcional, voltada à proteção cautelar do patrimônio em hipóteses legalmente previstas — o que não se verifica nos autos. Ademais, não há risco concreto de prescrição ou perecimento do direito que justifique a adoção de providência extrema. A execução deve observar os meios típicos e proporcionais de constrição patrimonial, como penhora e arresto, conforme previsto no Código de Processo Civil. A utilização do CNIB, por sua natureza excepcional, exige demonstração inequívoca de risco iminente de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, o que não foi comprovado pela parte agravante. Tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor, o que não parece ser a hipótese dos autos. O protagonismo na fase de cumprimento de sentença pertence, por essência, ao credor, a quem incumbe adotar as medidas necessárias à efetivação do crédito reconhecido judicialmente. A tentativa de deslocar essa responsabilidade para o Poder Judiciário, sob o pretexto do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC, revela uma distorção da lógica processual. O dever de cooperação não exime o credor de sua atuação diligente e estratégica, tampouco transforma o Judiciário em órgão de investigação patrimonial. Ao contrário, esse dever impõe às partes o compromisso de contribuir para o bom andamento do processo, o que inclui o uso dos meios disponíveis para localizar bens penhoráveis, especialmente quando o credor dispõe de estrutura e recursos para tanto. Além disso, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Eventual sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 12:22:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador